Tribunal: TJBA
Processo: 8007010-20.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8007010-20.2025.8.05.0146 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTES: ALEXANDRE IULKA DA SILVA e LEONARDO DANTAS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DE INVASÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. CRIMES PERMANENTES. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO DOMICILIAR LEGÍTIMO. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. 2 - MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS DEFINITIVOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS HARMÔNICOS E COERENTES. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA POR AGENTES PÚBLICOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ART. 155 DO CPP. 3 - TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS AUTOS. 4 - PENA DE MULTA. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO DE APLICAÇÃO COGENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA. 5 – CONCUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8007010-20.2025.8.05.0146, tendo ALEXANDRE IULKA DA SILVA e LEONARDO DANTAS DA SILVA, como APELANTES e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, IMPROVER os recursos interpostos, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR